Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado contém omissão e obscuridade a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. A análise do recurso revela que a embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
4. O acórdão embargado foi claro ao autorizar a repetição do pedido de prisão civil caso provados seus requisitos, não havendo obscuridade ou omissão quanto a esse ponto.
5. A alegação de ausência de prestação jurisdicional sobre o inadimplemento é improcedente, pois o colegiado já analisou o tema ao destacar que a obrigação sequer havia se formado quando a ação foi ajuizada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não são cabíveis quando o acórdão é claro e completo em sua fundamentação, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.